Tribunal: TJDFT
Processo: 0730830-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730830-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITALO SANGLARD BOREL FERRAZ AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO ÍTALO SANGLARD BOREL FERRAZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 101848792, autos originários) que, na ação anulatória de contrato bancário cumulada com indenização de danos morais proposta contra o BANCO PAN S/A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca a determinação que o banco requerido se abstenha de cobrar as duas parcelas no contracheque do requerente, determinando ainda que seja cobrada apenas a parcela no valor de R$ 1.796.52 (mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos) mensais, sob pena de multa a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência suscitado. Publique-se. Intime-se”. Afirma o agravante-autor que as provas demonstram que foi vítima de golpe, em razão de contrato de empréstimo com vício de consentimento realizado pelo Banco-réu. Argumenta que há prova inequívoca de toda negociação originalmente realizada, e que foi enganado, uma vez que foram efetivados dois empréstimos ao invés de um, com juros maiores do que o oferecido, além de ter duas prestações sendo cobradas em seu contracheque mensalmente. Defende que está demonstrado nos autos que do primeiro contrato assinado com o Banco-réu, os valores foram utilizados para a quitação do contrato do Banco BRB, em 16/2/21, já o segundo empréstimo depositado em sua conta-corrente foi utilizado para amortizar as parcelas do primeiro contrato, em 9/4/21, e o saldo remanescente foi transferido para a conta indicada pelos prepostos do Banco-réu, em 27/5/21, não ficando com qualquer valor. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder a tutela de urgência para que o Banco-réu se abstenha de cobrar as duas prestações do seu contracheque, mantendo somente a primeira prestação pactuada, que deveria ser de 34 parcelas de R$ 1.796,52, até julgamento do mérito da demanda. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela de urgência vindicada. Preparo (id. 29373440). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Conquanto se vislumbre a possibilidade de ocorrência de uma lesão grave e de difícil reparação, em razão da alegação de serem indevidos os descontos na conta-corrente do agravante-autor, ele não acostou prova inequívoca da probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Nesse momento processual, os fatos narrados pelo agravante-autor são contraditórios, uma vez que ele afirma que não contratou o empréstimo, e logo depois assevera que um dos empréstimos foi de fato contratado e os valores foram depositados em sua conta-corrente, porém alega que apenas efetuou um empréstimo, tendo recusado os demais oferecidos por telefone pela instituição financeira, bem como que foi enganado na contratação do segundo empréstimo, embora os valores tenham sido depositados em sua conta-corrente para pagamento do empréstimo que possuía com o BRB. O alegado vício de consentimento na realização do contrato de empréstimo exige elucidação em dilação probatória, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo agravante-autor. Isso porque apenas indicam a existência de empréstimos com pagamento por consignação em folha e liberação de empréstimo diretamente na conta-corrente do agravante-autor, todavia, nada revelam quanto à ilegalidade das cobranças alegadas na inicial, bem como não há prova suficiente de que o segundo empréstimo, no valor de R$ 60.000,00, com pagamento de 96 parcelas de R$ 1.510,32 não tenha sido livremente contratado em 25/2/21 (id. 104003430, autos originários). Ademais, o agravante-autor reconhece que os valores relativos ao segundo empréstimo foram depositados em sua conta-corrente em 10/3/21, mesmo sem que fossem requeridos. Desse modo, como assentado, necessária a instrução do processo para melhor comprovação do alegado vício de consentimento na contratação do segundo empréstimo, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Além disso, não se verifica a urgência alegada pelo agravante-autor, uma vez que noticia que teve depositado em sua conta-corrente os valores do empréstimo em março de 2021, com descontos realizados em seu contracheque desde abril de 2021. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora